Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704304-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. E na redação original do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, a interrupção da prescrição era possível pela citação pessoal do devedor. Posteriormente, com o advento da Lei Complementar 118/2005, a interrupção da prescrição passou a ser contada pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 1.1. Na espécie, a CDA que aparelha a execução fiscal teve o crédito constituído antes de transcorrido o prazo quinquenal, não havendo cogitar de prescrição anterior à sua propositura. Já o despacho que ordenara a citação ocorreu após a vigência da Lei Complementar 118/2005, o que enseja a aplicação da redação atual do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, o qual estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação do devedor. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566/571), delineou os contornos da sistemática da prescrição intercorrente. Na situação dos autos, inexiste marco legal para aplicação dos prazos de contagem, nos termos das teses fixadas, porquanto não há como afirmar que existiu um primeiro momento em que a Fazenda Pública constatou ou teve ciência da não localização do devedor e/ou da ausência de bens, para fins de início automático do prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Por outro lado, na esfera judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (art. 20, caput, da LINDB). Inarredável a imprecisão da consequência prática da decisão judicial que reconhece a prescrição intercorrente fundada tão somente no princípio da razoabilidade da duração do processo. Ademais, fixar um termo inicial “razoável” e inequívoco para início da contagem do prazo prescricional, nesse contexto, caracterizaria indesejável atuação de um legislador positivo. Assim, o caso se amolda à orientação enunciada na Súmula 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Essa diretriz foi incorporada no art. 240, § 3o, do CPC, segundo o qual “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”. 3. No caso em exame, a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, porquanto inexiste intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito ou para realizar outra providência. Restando pendente a prática de ato processual atribuído à Secretaria, inexigível, a toda evidência, conduta por parte do ente federativo, sob o risco de desprezar, inclusive, a sua prerrogativa de intimação pessoal para manifestações processuais, nos termos do art. 183 do CPC. 4. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 174 do Código Tributário Nacional, 40 da Lei de Execuções Fiscais, e 373, incisos I e II e 924, inciso V, ambos do CPC. Para tanto, assevera comprovada a ocorrência da prescrição intercorrente e que o recorrido não fez prova da pretendida suspensão do prazo prescricional. Afirma, nesse sentido: “O Recorrido, ora Agravado, apenas alegou em sua impugnação à exceção de pré-executividade que o feito executivo, sub judice, estaria abrangido pelo processo pai, sem, contudo, juntar qualquer documento comprobatório de sua alegação” (id 52631055, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à tese de violação aos artigos 174 do Código Tributário Nacional, 40 da Lei de Execuções Fiscais, e 373, incisos I e II e 924, inciso V, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, ao afastar a ocorrência de prescrição no caso concreto, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012